Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-34.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013149-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 046.429.631-54 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JEISILAINE DIAS SANTANA - CPF: 070.325.271-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO

DESTA
ORDEM PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
ELEMENTOS SUFICENTES NESTES AUTOS QUE PERMITEM AVALIAR A LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA –

PRELIMINAR
REJEITADA – 2.
PRET
E
NDIDA LIBERDADE
DO PACIENTE
–
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO D
O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3
.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE
TEM
QUATRO FILHOS, DOIS DELES NECESSITARIAM DA SUA PRESENÇA PARA MANUTENÇÃO DO SUSTENTO – NÃO ACOLHIMENTO –
TESE
NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E
DA RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Deve ser conhecida a impetração de
habeas corpus
quando

nos
autos existem elementos necessários que permitem avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada
.

2.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais,
apesar d
as
várias
combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006,
o certo é

que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias.

3
.
Deve ser mantid
a a custódia cautelar do
paciente
, porquanto
se encon
tra suficientemente fundamentada
para garantia da ordem pública
em razão das con
d
u
t
as praticadas e
para evitar a sua
reiteração delitiva
;
ressaltando-se,
outrossim
, que
não
ficou
comprovado que a sua liberdade é indispensável para sustento de seus filhos menores
,

motivo pelo qual é
inviável a concessão da benesse prevista no
art. 318, VI, do Código de Processo Penal
.

4. Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Tatiane Cristina Candido, em favor de
Bruno dos Santos Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de maio de 2021, juntamente com a coacusada
Jeisilaine
Dias Santana, em razão da suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas,
posse irregular de arma de fogo
e organização criminosa
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
art. 12 da Lei n.10.826/03
e art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013
),cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1001014-33.2021.8.11.0018, que deu origem a instauração do Inquérito Policial n. 1001288-94.2021.8.11.0018.

Sustenta, a impetrante, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo tendo em vista o transcurso de mais de2 (dois) meses e 19 (dezenove)dias de sua custódia cautelar sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia.

Assevera, ainda, que a autoridade policial não respeitou o prazo de10 (dez) dias para o encerramento das investigações, previsto no art.10 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que o
presentante
ministerial não observou o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia após o recebimento do inquérito, nos termos do art. 46 do
aludido diploma legal.

Averba, ademais, que
“a manutenção da prisão preventiva contra o paciente tem lhe causado prejuízos incalculáveis, eis que, possui filhos pequenos 2 dois com sua
ex
-
esposa

e 2 com sua atual esposa e que ele, era único provedor de sua atual família, mas que depende no momento, de ajuda exclusiva, dos parentes mãe e sogra
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;
e,
no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
ões encontradiças no ID 95367986
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
958979
, no
qual
fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
98646973
, opinou pel
o não conhecimento
da vertente
ação constitucional, sintetizando
o seu entendimento desta forma:

Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Inquérito policial que apura possíveis crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e integrar organização criminosa. Alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações e oferecimento da denúncia. Necessidade de apreciação do pedido de relaxamento de prisão de maneira detalhada pelo juízo de primeira instância – Inviável a análise pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Parecer pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção deste pr
ocesso sem julgamento de mérito
.

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar n
o parecer lançado no ID 98646973
, manifestando-se pelo
não conhecimento d
a ordem
, ao argumento de que a
matéria não foi submetida a exame do juízo singular
.

Todavia, a pretensão
não se sustenta porque
,
embora a autoridade apontada como coatora não tenha se manifestado em relação ao alegado constrangimento ilegal, em tese, decorrente de excesso de prazo e quanto
à negativa do paciente re
sponder ao processo
em liberdade
, nes
tes autos existem elementos necessários que permitem avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual os pedidos merecem ser analisados.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

MÉRITO

Nesta impetração, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para
o oferecimento da denúncia
;

c
ontudo,
não obstante a prisão preventiva do
acusado
se estenda há pouco mais de
3
(
três
) meses, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos
meramente
protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem e
m seu favor, tal como pretende a
impetrante.

Seguindo essa ordem de ideia, faz-se imperioso salientar que das informações remetidas pela autoridade acoimada de coatora,
foi possível constatar que o inquérito policial foi concluído e que os autos
foram remetidos ao
Ministério Público
da
C
omarca de Juara
para oferec
er

a

denúncia
ou requerer o que entender necessário
;

todavia,
o
presentante
daquele órgão
d
ec
linou
a competência para
processar e julgar
o feito
criminal em referência ao Juízo da 7ª Vara Criminal
de Cuiabá
, por envolver, em tese, grupo criminoso organizado em todo o Estado
.

Entretanto, a
magistrada
esclareceu
que, r
eali
zada a redistribuição ao juízo especializado nesta Capital
, o
p
romotor de
j
ustiça atua
nte naquela

unidade judiciária
, requereu a devolução dos autos
à origem, para o o
ferecimento de denúncia
em desfavor do paciente e
coindiciada

Jeisilaine
Dias Santana
,
pel
a suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, determinando, ainda, à autoridade policial que faça instaurar inquérito policial complementar para apurar exclusivamente o crime de organização criminosa
, consoante se infere destes fragmentos
do pronunciamento
judicial
:

Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, cometidos, em tese, por Bruno dos Santos Fernandes e
Jeisilaine
Dias Santana, na cidade de Juara.

O Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Juara/MT pugnou pelo declínio da competência para processar e julgar o presente feito a este Juízo, por entender que esta Vara Criminal possui competência para processar e julgar delitos praticados por grupo criminal organizado em todo Estado (Num. 58179610).

Em análise ao requerimento formulado pelo Parquet, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara determinou a remessa do presente feito a este Juízo (Num. 58288033).

Realizada a redistribuição para esta Unidade Judiciária, o Promotor de Justiça que atua nesta vara, requereu a devolução dos autos à origem, para que se determine vista ao órgão ministerial do local do fato para oferecimento de denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, determinando-se, ainda, à autoridade policial que faça instaurar inquérito policial complementar para apurar exclusivamente o crime de organização criminosa. (Num. 59924308).

É o relatório do necessário. Decido.

Em exame perfunctório, os documentos colacionados aos autos, por ora, não demonstram indício veemente da prática do delito de organização criminosa, restando apenas conjecturas de que os investigados Bruno dos Santos e
Jeisilaine
Dias Santana seriam integrantes do “Comando Vermelho”.

No caso, os investigados foram presos em flagrante delito, em 03 de maio de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara no bojo dos autos nº 1000979-73.2021.8.11.0018.0001.

No curso do inquérito policial, sobreveio aos autos o Relatório de Investigação nº 163/2021 e os depoimentos dos policiais civis que cumpriram o mandado de busca e apreensão, noticiando que os investigados Bruno dos Santos Fernandes e
Jeisilaine
Dias Santana são integrantes da organização criminosa, denominada Comando Vermelho.

Segundo o referido relatório, o implicado Bruno dos Santos exerce a função de “Gerente da Quebrada”, sendo responsável por cobrar as taxas semanais dos revendedores de entorpecentes e por repassar o dinheiro arrecadado para outros integrantes da facção, que residem fora da cidade de Juara.

Já a implicada
Jeisilaine
Dias Santana seria responsável pela disciplina das mulheres no município de Juara, ou seja, é quem promove os julgamentos de eventuais faltas cometidas por integrantes, ou desafetos, da organização criminosa, e determina a aplicação das sanções, que pode variar de castigos físicos, chamados “salves”, ou assassinatos, chamados

“decreto”.

Não obstante os termos do relatório de investigação nº 163/2021, fato é que os policiais subscritores não instruíram o relatório com nenhum outro documento comprobatório, de que os investigados sejam integrantes da organização criminosa, denominada Comando Vermelho.

Assim, como bem salientou o Ministério Público, faz-se necessário, portanto, considerando as informações trazidas aos autos pelo único Relatório de Investigação Policial nº 163/2021, instaurar inquérito policial complementar para a apuração exclusiva do crime de organização criminosa.

Diante disso, não havendo nos autos elementos indicativos de que os increpados integrem uma organização criminosa, e tampouco restou demonstrada a ocorrência de uma atividade estruturalmente ordenada, valendo-se de divisão de funções, na execução de crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos, temos que não restou configurada a organização criminosa, na forma prevista em lei.

Por outro lado, é certo que antes de ser iniciada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência ou jurisdição, mas, tão-somente, em conflito de atribuição entre os membros do Mistério Público.

Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão proferida no Tribunal de Justiça deste Estado sobre o assunto:
(...)

Em face do conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DETERMINO A IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS ao Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 10, inciso X, da Lei Federal nº. 8.625/93, para as providencias cabíveis.

Às provi
dências.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA
, por se tratar de processo de réu preso. Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito em Substituição Legal
.
(
Decisão encartada no
ID 63024468 – p. 1/2).

Como visto, diante do possível conflito de atribuições entre o
s
presentantes
do Ministério Público
de primeiro grau
,
foi determinada a remessa dos autos em referência à Procuradoria-Geral de Justiça, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, com a urgência que o caso requer.

Como se isso não bastasse,
é sabido que
a pandemia do novo
coronavírus
prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

Além
do mais
, não se pode olvidar
que
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...]

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de

Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por

excesso de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento

da
prisão
cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da

razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da

acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma

aritmética dos
prazos
processuais
.
[...]
(
R
HC
138955
/
DF
, Rel. Ministro

JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em
10
/08/20
21
,
DJe
1
6
/08/20
21
)
.

Destacamos

[...]
O excesso de
prazo,
segundo o pacífico entendimento do Superior

Tribunal de Justiça, deve ser aferido dentro dos limites da

razoabilidade,
considerando-se circunstâncias excepcionais que

venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais
. [...]
.
(RHC 144558/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/21).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PLURALIDADE DE RÉUS E DEFESAS SISTINTAS – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Concernente a alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

(N.U 1010493-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)
.
Destacamos

Por importante
, impõe-se
anotar que apesar das diversas combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias; impondo-se registrar,
outrossim,
que, nesta data, o paciente encontra-se preso há pouco mais de
90
(
noventa
) dias, motivo pelo qual não se verifica excesso de prazo para a formação da sua culpa.

Em relação à alegada
desnecessidade d
a prisão preventiva do paciente,
é imperativo
ressaltar que essa tese não t
e
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão d
a gravidade concreta das condutas imputadas
ao acusado, bem como
em virtude da existência de outra ação penal em desfavor
de sua pessoa
tramitando na
C
omarca de Juara
.

A propósito, e
is o texto da decisão reprochada:

[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de
Bruno dos Santos Fernandes
e
Jeisilaine
Dias Santana
pela prática dos delitos tipificados nos
arts
. 33 da Lei de Drogas e 12 do Estatuto do Desarmamento
.

Em audiência de custódia realizada na data de ontem os indiciados foram ouvidos e o APF foi homologado.

O MP requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao indiciado Bruno, bem como concordou com a concessão da prisão domiciliar à indiciada
Jeisilaine
.

A Defesa requereu a concessão da liberdade provisória ao indiciado Bruno.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
), nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos
ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do CPP elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de
investigação criminal ou da apresentação

ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a pena máxima dos delitos em análise

é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do

art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade dos delitos,

consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis

Andréia
Menegon
de Arruda, Milton Lacerda da Silva Campos e Wanderson Alves de Souza, que

participaram da diligência.

A seu turno, o periculum
libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável

de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja

porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos

estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio

com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2016.

p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a

gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade

social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a
gravidade em concreto das condutas
praticadas pelos

indiciados, uma vez que a
investigação policial aponta que são integrantes da facção

criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de gerência local, sendo

os responsáveis pela arrecadação dos valores oriundos das bocas de fumo instaladas

nesta cidade. Além do mais, apesar da substância entorpecente apreendida ser

considerada pequena, foi apreendida certa quantia de ácido bórico – substância

comumente usada por traficantes para incrementar a quantidade de cocaína vendida aos

usuários, a fim de aumentar os lucros, e ainda a quantia de R$ 2.332,00 em espécie pertencente aos indiciados
.

De mais a mais, ao que consta nos autos o indiciado Bruno já responde a outra ação penal pela

prática de tráfico de drogas nesta Comarca, tudo a indicar que é contumaz na prática de tais

delitos.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi,

aliado à reiteração criminosa, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de

liberdade dos indiciados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Todavia, embora presentes os requisitos necessários para decretação da custódia cautelar, em

relação à indiciada
Jeisilaine
entendo que é o caso de conceder-lhe o benefício da prisão

domiciliar, uma vez que restou demonstrado que é mãe de dois filhos menores de 12 anos que

dependem dela para sobrevivência, o que recebeu concordância do Ministério Público.

ANTE O EXPOSTO:

1) Converto a prisão em flagrante do indiciado Bruno dos Santos Fernandes em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública.

Expeça-se Mandado de Prisão junto ao BNMP.

2) Concedo PRISÃO DOMICILIAR à indiciada
Jeisilaine
Dias Santana, com fulcro no art. 318, V, do CPP, mediante MONITORAMENTO ELETRÔNICO (Art. 318-B c/c 319, IX, do CPP).

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
a fim de colocar a indiciada em liberdade, salvo se estiver presa por outro motivo, devendo ser cientificada que somente poderá ausentar-se da sua residência com autorização judicial, sob pena de decretação da preventiva.

Oficie-se à Cadeia Pública determinando as providências necessárias para instalação da
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
.

Intimem-se as partes.

Transitada em julga
do, traslade-se cópia das peças principais ao IP ou Ação Penal e em seguida

arquivem-se. [...]
.
(
Decisão encartada no ID 95223965
).
Destaques no original

Verifica-se, pois, do
édito
judicia
l
acima transcrito, que o seu prolator observ
ou
não só a contumácia delitiva do paciente, eis que
já responde a outra ação penal n
o Juízo da C
omarca
de Juara
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
Ação Penal n. 12-79.2020.811.0018- código: 136052
)
, como também
pela gravidade concreta das condutas imputadas
ao acusado
,
porquanto
integraria organização criminosa
voltada ao referido crime e seria o responsável pela
“gerência local”
e arrecadação de valores das bocas de fumo
.

Acerca da legalidade da
manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou
o
Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. CENÁRIO SANITÁRIO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. "O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem" (
AgRg
no HC n. 600.693/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020,
DJe
29/9/2020).

2. "No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual" (
AgRg
no RHC n. 136.708/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2021,
DJe
29/3/2021).

3. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

4. Na espécie, a segregação cautelar foi imposta com fulcro no fato de o paciente ter sido preso em flagrante na posse de 37 porções de cocaína, com massa de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas), balança de precisão e dinheiro em espécie (R$ 4.594,00 - quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais), prisão essa que teria resultado de investigações pela prática, em tese, dos delitos de sequestro e cárcere privado contra a sua namorada. Nesse ponto, foi registrado ter ficado "comprovado nos autos a extrema violência, real e psíquica, contra sua dita namorada S C, de apenas dezesseis anos de idade, executando contra ela e, por vias indiretas, a toda a família, a crime cruel de sequestro e cárcere privado". Soma-se a isso o fato de que "as supostas práticas ilícitas em apuração nos autos originários foram perpetradas, em tese, durante cumprimento de pena definitiva nos autos n. 00035834020178240135 (condenação por tráfico de drogas)".

5.
Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida.

6. Nesse contexto,
apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro registrado de contumácia delitiva, o qual, aliás, foi expressamente delineado pelo decreto prisional
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 643.613/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
29/06/2021)
.
Destacamos

Logo
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo
de primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que
, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta das condutas e
da renitência delitiva do
acusado
.

Deve ser registrado, também, que
a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente

tem
histórico de envolvimento com tráfico de drogas, e

integra, em tese, organização criminosa voltada
ao tráfico
, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
sua elevada periculosidade.

De

outro
viés
, embora
a
impetrante tenha aleg
ado que o paciente
tem
quatro filhos e que dois deles necessitam da sua presença para prover o sustento
e cuidados
,

a
impetrante
não trouxe
para estes
autos qualquer comprovação de que
o acusado
faz jus a benesse contida no art. 318
, VI,
do Código de Processo Penal
, motivo pelo qual não há que se falar constrangimento ilegal
na manutenção da custódia cautelar
.

Por derradeiro
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas
que a custódia provisória
não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Posto isso,

julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bruno dos Santos Fernandes
;

por consequência,

denego
a ordem
de

habeas corpus

almejad
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021